Tribunal: TJDFT
Processo: 0700700-29.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700700-29.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIVO S.A. RECORRIDO: PEDRO DE OLIVEIRA BEZERRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido preliminar de sobrestamento da ação, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistência do débito no valor de R$ 1.111,61 e condenar a ré a pagar ao autor valor de R$ 2.000,00, em reparação por danos morais. Em suas razões recursais, a recorrente, preliminarmente, alegou que o caso em análise se amolda a matéria em discussão no STJ, objeto de apreciação no RESP 2.092.190/SP, submetido a sistemática da repercussão geral (Tema 1.264). No mérito, argumentou que as faturas foram encaminhadas por meio digital e que o consumidor consegue obter a segunda via do documento. Informou que o recorrido foi titular de linha final 6802, no período de 07/02/2000 a 26/04/2003, bem como que realizou o pagamento de fatura, descaracterizando a alegação de desconhecimento do débito. Esclareceu que não houve o pagamento de faturas referentes aos meses de 01 e 02/2003, totalizando a quantia de R$ 1.111,61. Destacou que a existência de pendência em seu sistema interno não comprova a realização de cobrança e nem o registro nos órgãos de proteção ao crédito. Discorreu que não há qualquer restrição em nome do recorrido e que o débito foi objeto de tentativa de renegociação por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”. Pontuou que não há cobrança nos órgãos de proteção ao crédito e que inexiste danos morais indenizáveis. Defendeu que a prescrição extingue apenas o direito de ação e que o direito ao crédito permanece inalterado. Afirmou que não há comprovação de restrição de crédito ao recorrido. Requereu, preliminarmente, o sobrestamento da ação até o julgamento final do RESP 2.092.190/SP, submetido a sistemática da repercussão geral (Tema 1.264). No mérito, requereu a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, o afastamento da condenação em reparação por danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID074786385). É o breve relato. DECIDO. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74786377). Por força de decisão proferida pelo STJ nos autos dos REsp 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema 1.264), que que trata da legitimidade da exigência extrajudicial de dívida prescrita, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação de débitos, foi determinada: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. O presente recurso versa sobre a legitimidade da inclusão de dívida prescrita nos sistemas de renegociação de dívidas, enquadrando-se, portanto, na matéria submetida ao Tema 1.264 do STJ. Assim, determino a suspensão do presente recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática da repercussão geral pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, Tema 1.264). Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora